Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722326-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VESPASIANO MARQUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Paloma de Souza Baldo Scarpellini contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado até o pagamento dos valores por ele devidos nos autos principais (proc. no 0707489-02.2019.8.07.0005, ID no 94644912). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID no 27211095, pág. 2). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A agravante é advogada e a gratuidade de justiça foi concedida ainda na fase de conhecimento, conforme decisão de ID no 46052436. Para a manutenção do benefício, faz-se necessária a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a contemporaneidade da alegada hipossuficiência de renda. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 9. Sem prejuízo e no mesmo prazo do item anterior, deverá esclarecer qual o valor atualizado da dívida que embasa o cumprimento de sentença, pois há divergência entre aquele que consta na petição de ID no 94192624, pág. 3 e a planilha de ID no 94192630, págs. 1-2, com a indicação da conta bancária em que os valores deverão ser depositados em caso de eventual concessão do efeito suspensivo. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO